Tribunal: TJSP
Processo: 0021408-34.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – Prescrição intercorrente – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Prazo prescricional que se inicia automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento

Ementa:

APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – Prescrição intercorrente – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Prazo prescricional que se inicia automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS – Art. 40 da LEF, Súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 571) – Inocorrência da prescrição – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021408-34.2011.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAÚ, é apelado JOSÉ LUIZ PIRILLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021408-34.2011.8.26.0302 -Voto no
2
VOTO No 18211/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0021408-34.2011.8.26.0302
APELANTE: Município de Jaú
APELADO: José Luiz Pirillo
APELAÇÃO
Execução fiscal
Crédito tributário

Prescrição intercorrente Termo inicial do prazo de suspensão
do processo (1 ano) Primeiro momento em que a Fazenda
Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de
bens penhoráveis
Prazo prescricional que se inicia
automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito
Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp
repetitivo no 1.340.553/RS Art. 40 da LEF, Súmula 314 do
STJ e teses firmadas (temas 566 a 571) Inocorrência da
prescrição RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Jaú contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada
contra José Luiz Pirillo, em virtude do reconhecimento da prescrição
intercorrente.
Apela o Município sustentando a inocorrência da
prescrição. Defende a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública.
Ausentes as contrarrazões.
É o relatório.
De rigor o provimento do recurso.
Depreende-se dos autos que a execução fiscal foi
ajuizada em 18/11/2011, objetivando a cobrança de IPTU e taxas dos
exercícios de 2008 a 2010. O despacho de citação foi prolatado em
13/03/2012. O AR certificando-se da não-localização do devedor foi juntado
aos autos em 15/06/2012. A Fazenda Pública não foi intimada para dar
andamento ao feito. Sobreveio sentença de extinção do feito, fundamentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021408-34.2011.8.26.0302 -Voto no
3
na prescrição intercorrente, em 12/11/2019.
Pois bem.
Quanto à contagem do prazo prescricional, o STJ, no
julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS, firmou as seguintes teses, de
observância obrigatória pelos tribunais inferiores (art. 927, III do CPC):
Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
Tema 567 e 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo
de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo
prescricional aplicável.
Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda
que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo,
requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens.
Tema 570 e 571: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade
de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro
do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1.,
onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição.
Conclui-se, portanto, que da primeira tentativa frustrada
de localização do devedor ou de constrição de seus bens, uma vez intimada a
Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão da
execução fiscal por 1 ano, tal como previsto no art. 40, caput, da LEF e, uma
vez findo esse prazo, tem início a contagem do prazo da prescrição
intercorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021408-34.2011.8.26.0302 -Voto no
4
Desta feita, deve ser afastado o reconhecimento da
prescrição intercorrente, pois a Fazenda Pública não foi intimada acerca da
não localização do devedor.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
anulando-se a sentença apelada para determinar o prosseguimento da
execução fiscal.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator